Tribunal: TJSP
Processo: 2104713-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line. Contas bancárias. Executado deve provar que eventual crédito existente na sua conta possui natureza salarial (honorários médicos). Ônus do qual não se desincumbiu. Essencialidade dos recursos constritos não demonstrada. Circunstâncias que afastam a incidência do art. 833, IV, do CPC. Precedentes. Impenhorabilidade não verificada. Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line. Contas bancárias. Executado deve provar que eventual crédito existente na sua conta possui natureza salarial (honorários médicos). Ônus do qual não se desincumbiu. Essencialidade dos recursos constritos não demonstrada. Circunstâncias que afastam a incidência do art. 833, IV, do CPC. Precedentes. Impenhorabilidade não verificada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.